Tribunal: TJDFT
Processo: 0700042-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PRISÃO CIVIL DECRETADA. EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO. ESTADO DE PANDEMIA. CORONAVÍRUS (COVID-19). CENÁRIO ATUAL DO DISTRITO FEDERAL. AUMENTO DO NÚMERO DE PESSOAS IMUNIZADAS. PREDOMINÂNCIA DO MELHOR INTERESSE DO ALIMENTANDO MENOR. CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO RETOMADO.
1. A Eg. 4a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, em 03.06.2020, no julgamento dos autos do Habeas Corpus coletivo n° 0706777-90.2020.8.07.0000, deferiu ordem liberatória e preventiva no sentido de suspender o cumprimento de mandados de prisão em desfavor de devedores de dívidas alimentícias enquanto persistir a situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional decorrente da transmissão comunitária do coronavírus (COVID-19). 1.1. Fixado que, dada a situação de Emergência na Saúde Pública de Importância Nacional decorrente da transmissão comunitária do coronavírus (COVID-19), deferida ordem liberatória àqueles que se encontravam encarcerados em razão de dívidas alimentícias e preventiva em relação a novos encarceramentos de mesma natureza, tudo limitado ao lapso temporal da situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional decorrente da transmissão comunitária do coronavírus (COVID-19).
2. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação 122, de 3/11/2021 recomendando que, ao analisar o pedido de prisão do devedor de alimentos, o magistrado observasse o contexto epidemiológico do local. 2.1. No caso do Distrito Federal, em consulta ao sítio da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal em 31/3/2022, o índice da população com esquema vacinal integral (segunda dose ou única) é de 89,75% (oitenta e nove vírgula setenta e cinco por cento), enquanto a população que já recebeu a dose de reforço está em 38,70% (trinta e oito vírgula setenta por cento)[1]. Alta cobertura vacinal que tem refletido em baixo número de novos casos (a média diária de casos - últimos sete dias é de 218) para uma população de 3.052.546. Além disto, já há flexibilização das regras de isolamento social no Distrito Federal e crescente retomada das atividades econômicas e sociais.
3. Nesse cenário de abrandamento dos efeitos da pandemia no Distrito Federal, alta taxa de cobertura vacinal da população, flexibilizaram-se as normas restritivas de isolamento social, que vêm permitindo a retomada das atividades sociais e culturais com público, inclusive shows musicais e em estádios de futebol, desde que observadas algumas exigências, como a comprovação de vacinação ou apresentação de teste negativo de Covid-19, verifica-se que deve ser retomada a medida coercitiva da prisão do devedor de alimentos, medida mais eficaz para forçar o cumprimento da obrigação, de modo a não sacrificar o direito dos alimentandos, que, por expressa previsão constitucional e legal, devem ter os seus interesses prioritários atendidos e preservados.
4. Agravo conhecido e provido.

[1] https://www.saude.df.gov.br/vacinometro/